Tribunal: CARF
Processo: 11080.738047/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738047/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.337 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/10/2013
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO. INFRAÇÃO DE CARÁTER OBJETIVO
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada. Tratando-se de penalidade de caráter objetivo, aplica-se a multa
isolada por compensação não homologada, ainda que o contribuinte não tenha
tido a intenção de compensar créditos indevidos. O pagamento do débito,
integral ou parcialmente, antes do lançamento, não altera a obrigação tributária
ou o crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Franco Moura Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738047/2018-51
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.337 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738047/2018-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à multa regulamentar, lançada isoladamente,
sendo a Impugnação apresentada contra notificação de lançamento de número NLMIC -
7303/2018 de 14 de setembro de 2018, que tratou da aplicação de multa por compensação
indevida, relativamente à declaração de compensação transmitida em 24 de outubro de 2013.
De acordo com a notificação de lançamento, foi apurado que a base de cálculo da
infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação realizada, que são
calculados, de acordo com a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação - DCOMP original, sendo a Base de cálculo (Valor não homologado)
correspondente a R$ 133.026,58, sendo o Valor da Multa resultada da Base de cálculo
multiplicada pelo Percentual da Multa (50%), resultando no Valor da Multa por compensação
não homologada (Código 3148) em R$ 66.513,29.
O despacho decisório no 082642511, objeto do processo no 10980.902871/2014-
31, tratou da não homologação parcial da compensação objeto do PERDCOMP no
01635.88215.241013.1.3.01-4100, no montante equivalente à base de cálculo acima mencionada,
conforme anexo da notificação (fl. 3).
Na impugnação, acompanhada dos documentos de e-fls. 28 a 98, a Interessada
alegou ser inconstitucional o dispositivo que prevê a aplicação da multa, citando decisões
judiciais que trataram da questão. Ainda alegou que “a matéria é objeto de apreciação por parte
do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema n° 736), no Recurso
Extraordinário n° 796.939/RS”, e que a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer
contrário à possibilidade de aplicação da multa.
A Impugnação argumentou que a aplicação das penalidades de que trata o art. 74,
§§ 15 e 17 da Lei 9.430/96, com a redação da Lei no 12.249/2010, é descabida, caracterizando-se
como uma sansão de natureza política e viola os direitos fundamentais dos contribuintes, tendo
em vista que, de forma desproporcional, coage o contribuinte de boa-fé com imposição de
penalidade ao livre exercício do direito de petição e, consequentemente, violando o devido
processo legal.
Acrescentou que a multa ofenderia, dentre outros, “os princípios do não-confisco,
da tipicidade, da proporcionalidade e, ainda, da exigência de voluntariedade na prática da
infração”. Mencionou opinião da doutrina a respeito da matéria e acrescentou conteúdo de outras
decisões judiciais. Esclareceu haver efetuado pagamento, em 25 de agosto de 2014 (extrato de fl.
98), quitando a diferença não homologada.
Alegou ainda em sede de Impugnação que com o pagamento do valor e acrescido
dos encargos moratórios, antes do lançamento ora impugnado, torna indevida a imposição da
multa de ofício lançada nos presentes autos. Para que a multa de ofício tivesse validade, deveria
ter sido imposta antes do pagamento efetivado pela impugnante. Quitado o principal, com os
acréscimos legais, não pode haver imposição de multa sancionatória, como a prevista no
parágrafo 17, do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.337 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738047/2018-51

A Impugnante requereu o sobrestamento do julgamento administrativo até o
julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n°
796.939/RS (Tema 736).
A DRJ decidiu que por unanimidade de votos julgar improcedente a impugnação,
O Recurso manteve os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O Recurso solicita preliminarmente que seja considerado que a questão posta em
debate também está sendo objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal através do RE 796939/RS, tido como leading case para o tema de repercussão geral no
736, tendo solicitado que seja aguardado o julgamento da matéria pela Suprema Corte. No
entanto, não seria o caso de aplicação de decisão ainda não definitiva do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, deve ser aplicado ao caso as disposições do Regulamento do Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011), art. 59, a Súmula Carf no
2: Art. 59.
Ora, no âmbito do processo administrativo fiscal é afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Por sua vez a Súmula CARF no 2 O CARF determina que não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao sobrestamento, não há previsão legal para a medida, bem como não há
até o momento disposição no Regimento Interno do CARF que permita o sobrestamento do
julgamento para aguardar aplicação de julgamento do Supremo Tribunal Federal, mesmo que
que já sido proferido decisão favorável à tese do contribuinte sem o respectivo trânsito em julgdo
ou a respectiva publicação da decisão e nem sem a publicação da ata de julgamento.
Assim, mesmo tenho conhecimento nessa data do julgamento favorável à tese do
contribuinte no Supremo Tribunal Federal, o CARF ainda não pode aplicar automaticamente
referida decisão sem as formalidades legais, bem como não pode sobrestar o feito.
Por outro lado, o art. 59 Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011 o
sobrestamento.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.337 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738047/2018-51

Em conclusão, rejeitam as preliminares suscitadas.
No mérito aduz que não se objetiva a declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo da lei, mas sim, através da interpretação sistemática da legislação e dos preceitos
constitucionais, a não incidência da multa isolada ao presente caso face a notória boa-fé da
contribuinte/Recorrente.
Ora, restou incontroverso que a compensação em apreço foi indeferida. O ponto
controverso seria no sentido de que a Recorrente alega que princípios constitucionais foram
feridos com a aplicação da multa e também que o processo administrativo deveria terminar para
que a multa seja aplicada.
No entanto, deve ser mantida a exigência de multa regulamentar incidente sobre
as compensações não homologadas, pois é o que determina a lei ainda, qual seja, Lei no
9.430/96, especificamente no parágrafo 17 do artigo 74, com a redação dada pelo art. 62, da Lei
no 12.249/2010, vigente na época dos fatos vigente no sistema jurídica brasileira, e na redação da
data do julgamento, dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Art. 74
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo nos casos de falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010).
(...)
De fato, basta que a compensação pleiteada pelo sujeito passivo venha ser
considerada não homologada para a aplicação da multa isolada, não sendo necessário demonstrar
a falsidade da declaração, já que, para essa conduta a tipificação encontra-se noutro dispositivo,
qual seja, no art. 18 da Lei no 10.833/2003, que impõe a multa isolada em razão de não-
homologação da compensação, mas quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, com a aplicação, no caso dessa comprovação pela autoridade fiscal, de
150% sobre o valor indevidamente compensado.
Por isso, não seria necessária a existência por parte da contribuinte de dolo ou má-
fé quando da entrega da Declaração de Compensação, sendo que a lei não condicionou a
aplicação da multa isolada à decisão definitiva proferida em última instância administrativa, ou
seja, ao julgamento final na esfera administrativa de possíveis manifestações de inconformidade
ou recursos aos despachos decisórios que não homologaram as compensações ou mantiveram a
decisão da autoridade administrativa da unidade da contribuinte.
Alega ainda a Recorrente que a interpretação jurisprudencial das mais altas cortes
seria contrária à presente aplicação de multa, eis que o tipo exigiria má-fé e o dolo específico em
sonegar, o que não teria existido no caso.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade e vedação ao confisco, respeita a
matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.337 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738047/2018-51

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em relação à alegação de que a multa não poderia ser aplicada, em razão de a
Recorrente ter realizado o pagamento (extrato de fl. 98), deve apontar que não foi incluída a
multa de mora no pagamento e, ainda, no âmbito do processo no 10980.902871/2014-31, que diz
respeito à manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório de não-
homologação parcial da compensação, a Recorrente requereu o reconhecimento do direito de
recolher a diferença de débitos não quitada pela compensação, sem a incidência de multa.
Por outro lado, a infração que gera a multa é a compensação indevida, hipótese
que se combate, para evitar a aplicação da multa, a retificação do PER/DCOMP, e não o
pagamento do débito.
Ademais, o pagamento do débito antes do lançamento da multa não altera a
obrigação tributária decorrente da infração praticada, à vista do disposto nos artigos 116, I, e 140
do Código Tributário Nacional, sendo, portanto, uma multa objetiva, aplicada com resultada da
não homologação, não sendo afastada pelo pagamento da não homologação.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 183
DF CARF MF
Original